Tribunal: TJBA
Processo: 0503847-33.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503847-33.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO PINTO PEREIRA e outros

Advogado(s): ANA PAULA NERE DOS SANTOS, FABIO FERNANDES DE MORAES LUCENA, ARINALDO ALVES DE OLIVEIRA, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

APELADO: ZILDA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM
ANIMUS DOMINI
COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da propriedade sobre imóvel situado em Feira de Santana/BA, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo e se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para audiência de instrução; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a suspensão dos prazos processuais e os feriados incidentes no período.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que, nos termos do CPC, a nulidade não deve ser reconhecida quando o julgamento de mérito favorece a parte que a alega.

5. No mérito, restou comprovado que os apelantes exercem a posse do imóvel desde 1986, de forma contínua, pacífica e com intenção de dono, conforme documentação constante dos autos.

6. A alegação da parte ré de oposição à posse não se sustenta, pois se refere a imóvel distinto daquele objeto da lide, não sendo apta a interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de título ou boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: "1. A comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por prazo superior a 15 anos autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária. 2. A alegação de oposição fundada em imóvel diverso não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva. 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento de mérito favorece a parte que a alega."
____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §2º; 487, I; 1.003, §5º; 85, §2º; 98, §3º; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.306.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0503847-33.2016.8.05.0080

em que figura como apelantes
EVANDRO PINTO PEREIRA E OUTRO
e como apelad
a

ZILDA DA SILVA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.